Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-41.2023.8.07.0011
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0701876-41.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: FREDERICO ARAUJO OLIVEIRA RECORRIDO: ALYSSON GLEY JOSE SARDINHA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – CONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO – PERÍCIA – DESNECESSIDADE – SUFICIÊNCIA DE OUTROS MEIOS DE PROVA. INOVAÇÃO RECURSAL – VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. 1. Conheço da preliminar de incompetência relativa à suposta necessidade de prova técnica (perícia), porque relacionada à matéria de ordem pública e, portanto, passível de conhecimento, ainda que não tenha sido apresentada em contestação. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, tais como vídeos e depoimento de testemunhas, como nos autos. Vale destacar que o principal destinatário da prova é o juiz, que pode limitar ou excluir aquela considerada excessiva, impertinente ou protelatória (Lei 9.009/95, artigos 5o e 33), cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no. 9.099/95. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. 2. Em seu recurso inominado, além da preliminar já enfrentada, no mérito, o autor tece considerações sobre eventuais danos e dificuldades que a separação dos cães, de seus tutores, provocaria, especialmente, para a genitora do réu (idosa com 83 anos). Alega, ainda, possíveis mudanças comportamentais dos animais com sua retirada do local, bem como sua importância terapêutica junto a idosos. Observo que tais alegações não foram veiculadas oportunamente, tratando-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão. Inadmissível é a análise de teses e argumentos não aduzidos no momento adequado, agora lançados nas razões do recurso, o que consubstancia evidente inovação recursal, e neste ponto específico não merece conhecimento. Tais questões concernem ao modo do cumprimento da sentença a serem dirimidas, se for o caso, na fase adequada de execução do julgado. 3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO. 4. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 5. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da causa, resultaria em quantia irrisória. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque as embargantes se limitam a reapresentar suas teses defensivas, notadamente, considerações a respeito do modo de cumprimento do que foi determinado. 3. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 4. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 5. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta que o acórdão vergastado violou o artigo 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal. Argumenta que a ausência de deferimento da prova técnica pericial essencial ao deslinde da demanda (medição dos decibéis dos latidos dos cachorros) afronta as garantias do devido processo legal e cerceia o direito de defesa do recorrente. Sustenta a existência de repercussão geral. Ainda, a parte recorrente apresentou pedido liminar solicitando a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso extraordinário, que foi indeferido nos autos do processo no 0702316-02.2024.8.07.9000. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 64267279. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a questão de fundo posta no apelo trata da necessidade (ou não) da produção de prova pericial para o deslinde da questão e a competência dos juizados especiais para julgamento do caso. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no exame do ARE 640671 (Tema 433), assentou a inexistência de repercussão geral. Confira-se: RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Competência dos juizados especiais. Complexidade da prova. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a competência dos juizados especiais, face à alegação de ser necessária a produção de prova complexa para o deslinde da controvérsia submetida ao Poder Judiciário, versa sobre tema infraconstitucional. (ARE 640671 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05/08/2011, DJe-171 DIVULG 05-09-2011 PUBLIC 06-09-2011 EMENT VOL-02581-02 PP-00345) De outro giro, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, para modificar o entendimento da Turma Julgadora, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-probatório, procedimento vedado em sede de análise do recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF. Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal